Tribunal: TJES
Processo: 0005459-78.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005459-78.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ONIX CONSTRUCOES S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0005459-78.2016.8.08.0048

APTE
:
V
ILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

AP
D
O
:
O
NIX CONSTRUÇÕES S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. RECIBOS
COMPROVANDO A ENTREGA DAS MERCADORIAS
. PRO
TESTO NÃO IMPUGNADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO.

1. As notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civi
l.

2.
O
protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual,
ainda que
sem aceite, pode servir
de título hábil
à instauração do procedimento monitório.

3.
Caso dos autos em que, embora a embargante/apelada negue a existência de negócio jurídico, foram juntados pela embargada/apelante os DANFE’s (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
,
as certidões de protesto, os respectivos recibos assinados de compra e venda dos combustíveis,
e,
quedando-se inerte a apelada em impugnar e comprovar que as assinaturas neles constantes não eram de seus prepostos,
é de rigor reconhecer a realização de efetiva compra e venda e, destarte, constituir título executivo em favor da autora no procedimento monitório.

4. Recurso provido. Sentença reformada. Embargos à monitória rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0005459-78.2016.8.08.0048

APTE
:
V
ILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

AP
D
O
:
O
NIX CONSTRUÇÕES S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado, Trata-se de apelação cível interposta por
V
ILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
,
uma vez que inconformado com a sentença que acolheu
os embargos
à ação monitória
opostos por

O
NIX CONSTRUÇÕES S/A
,
ora apelado
.

E
xtrai-se dos autos que ação monitória foi ajuizada pela apelante,
sob a alegação de que seria credora da quantia de R$ 23.498,76 (vinte e três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos) referente a notas fiscais de combustíveis fornecidos à requerida/
apelada.

Opostos os embargos à monitória, defendeu a embargante/apelada que nunca houve
relação jurídica com a embargada; que nas notas fiscais não consta assinatura de recebimento da mercadoria,

Declinando as partes a produção de provas, na dinâmica do art.355, do Código de Processo Civil proferiu-se a sentença objurgada, onde em síntese, entendeu o magistrado primevo
pela procedência dos embargos à monitória sob os seguintes fundamentos:
I)
não há nenhuma denominação nos documentos acostados à inicial (recibo, pedido, ordem de serviço etc.) que identifiquem a sua destinação; II)
não há discriminação do preço pago, apenas a indicação dos produtos, sendo que, em algumas delas a informação está ilegível, seja pela grafia, seja pela qualidade da cópia;
III) A
s assinaturas acostadas não permitem identificar o “recebedor”, sendo em alguns casos uma mera rubrica, não havendo nenhuma outra informação que permita identificar o sujeito que ali assina, como por exemplo, nome completo, CPF, matrícula, dentre outros.

Sobreveio, com efeito, o apelo da autora/embargada quem
, em apertada síntese,
aduz
iu
que o magistrado primevo deixou de aplicar a regra prevista no art.700, §5º, do Código de Processo Civil.

Assever
ou
ainda que
os documentos colacionados no processo permitem o manejo e a procedência da ação monitória, eis que demonstrada a existência da dívida, consoante as notas fiscais e a certidão de protesto.

Pois bem. Cinge-se a demanda em perquirir se as notas fiscais e recibos, ambos referentes a alegada compra e venda de combustíveis, com respectivo protesto, são passíveis de condenação da apelada ao pagamento dos valores neles descritos.

O
Eg. STJ pacificou entendimento no sentido de que a nota fiscal serve para o ajuizamento da ação monitória, mesmo sem a assinatura do devedor (AgRg no AREsp nº. 763.885/RS, o AgRg no REsp nº.1.248.167/PB, o
REsp nº 894.767/SE
, REsp nº. 203.811/MG,
RESp nº. 164.190/SP
).

Na espécie, constata-se
ainda que
elas foram protestadas
por indicação da
apelante/
embargada,

sendo que não há nos autos qualquer comprovação de que
foram impugnadas pela

apelada/embargante.

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata,
ainda que
sem aceite, pode servir à instauração do procedimento monitório,
confira-se
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "O protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório." (REsp 247.342/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2000, DJ 22/5/2000, p. 118)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.441.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Não bastasse, embora
as assinaturas acostadas
nos recibos juntados a
o
s autos
não permit
am
identificar quem seria o recebedor
dos combustíveis
,
tal fato

não afasta exigibilidade de tais documentos, haja vista que caberia a embargante/
apelada
desconstituí-los, demonstrando a eventual inexistência de vínculo em relação
com a pessoa
que os assinou, o que não cuidou de fazer,
porquanto inerte ao comando de requerimento de provas.

Registre-se que
é possível perceber que as assinaturas e as datas de recebimento, bem como o nome da empresa apelada e o seu endereço, estão estampados na primeira página de todas as notas.

E,
na espécie, em ocorrendo o abastecimento dos veículos da apelada
, com a correlação entre as notas fiscais, endereços e recibos devidamente assinados, presume-se, pela teoria da aparência, que estas foram devidamente recebidas, não se podendo exigir do entregador que solicite do recebedor prova de que este é representante legal da empresa ou funcionário apto ao recebimento de mercadorias.

Assim, ao contrário do que externado pelo julgador primevo, o
ônus probatório relativo
a impugnação da
assinatura para o recebimento de mercadoria é d
a apelada
, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência.

N
esse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, duplicata de compra e venda mercantil, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, atendendo o disposto no art. 798 do Código de Processo Civil.
Competia à parte embargante comprovar que a assinatura constante na nota de recebimento da mercadoria não era de seu preposto, ou de que não tenha autorizado o recebimento da mercadoria por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu.
[...].(Apelação Cível, Nº 70083494450, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2020)

Ação monitória petição inicial instruída com notas fiscais prova escrita da dívida recibos de entrega das mercadorias trazidos aos autos após a oposição dos embargos monitórios recebimento comprovado recibo assinado por terceira pessoa que se comportou como representante legal da compradora teoria da aparência embargante que reconhece o pagamento de parcelas esparsas, pretendendo a satisfação daquelas inadimplidas quitação ônus que incumbe à devedora sentença mantida recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1000410-63.2020.8.26.0059
; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ASSINADAS - ENTREGA DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA.
As notas fiscais, devidamente assinadas, comprovam a relação jurídica e a entrega efetiva das mercadorias, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória. Pela teoria da aparência, deve ser considerada válida nota fiscal assinada por pessoas que receberam as mercadorias, diante do não afastamento da validade das assinaturas pela parte ré, ônus que lhe incumbia.
(TJ-MG - AC: 10000205015910001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

A
demais, a inicial foi instruída com
o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
, que
nada mais é do que uma representação gráfica simplificada da NF-e e tem como funções, dentre outras, conter a chave de acesso da NF-e (permitindo assim a consulta às suas informações na Internet) e acompanhar a mercadoria em trânsito, consoante orientações do Ministério da Fazenda.

Destarte, considerando a juntada das notas fiscais, dos recibos assinados, dos respectivos protestos
sem resistência,
e,
por fim,
da ausência de prova que assinatura constante nos recibos não pertenciam a prepostos da apelada, entendo que não há como afastar a existência do crédito.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial em favor do apelante no valor indicado na petição inicial devidamente atualizado, inclusive com o percentual de sucumbência fixado na decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu os embargos e extinguiu a Ação Monitória.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso destacando que:

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o protesto sem impugnação faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, razão pela qual a duplicata, ainda que sem aceite, pode servir à instauração do procedimento monitório

[...]

E, na espécie, em ocorrendo o abastecimento dos veículos da apelada, com a correlação entre as notas fiscais, endereços e recibos devidamente assinados, presume-se, pela teoria da aparência, que estas foram devidamente recebidas, não se podendo exigir do entregador que solicite do recebedor prova de que este é representante legal da empresa ou funcionário apto ao recebimento de mercadorias.

Assim, ao contrário do que externado pelo julgador primevo, o ônus probatório relativo a impugnação da assinatura para o recebimento de mercadoria é da apelada, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência.

[...]

Destarte, considerando a juntada das notas fiscais, dos recibos assinados, dos respectivos protestos sem resistência, e, por fim, da ausência de prova que assinatura constante nos recibos não pertenciam a prepostos da apelada, entendo que não há como afastar a existência do crédito.

O eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior acompanhou o eminente Relator.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos da questão com maior acuidade e, desde já adianto que acompanho o eminente Relator.

Trata-se de Ação Monitória instruída com notas fiscais, respectivos protestos e documentos simples, que possuem o timbre da Apelante e afirmam a entrega das mercadorias.

Acerca das assinaturas constantes nos “pedidos” que afirmam a entrega das mercadorias, ressalto que “
É firme a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou dela constar sua assinatura ou de seu representante, sendo suficiente que tenha forma escrita e seja apta, efetivamente, a influir na convicção do juiz acerca do direito alegado
” e que “
O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura no canhoto das notas fiscais, não representa ato negocial que demande a condição de sócio ou responsável pela pessoa jurídica, na medida em que a informalidade que caracteriza a situação empresta juridicidade ao ato de recebimento de mercadorias por qualquer indivíduo que o faça em nome ou em proveito do comprador
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017978-51.2017.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 20/04/2023).

Ademais “
A ação monitória não necessita ser instruída com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser embasada em documento idôneo, mesmo que emitido pelo próprio credor, desde que se possa constatar segura probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. Assim, possível sua instrução com a nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 643.786/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015).

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.